Tribunal: TJBA
Processo: 8115539-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115539-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAL E BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ALEX BURGOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pelo Fisco, mantendo a sentença concessiva de segurança que reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e assegurou o direito à transferência dos créditos correspondentes. O embargante alega omissão quanto à caracterização da não incidência e à anulação dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a não incidência do ICMS e à anulação dos créditos; (ii) determinar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado afirma expressamente que não há incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em virtude da inexistência de fato gerador, nos termos do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ, o que afasta a alegação de omissão.

4.
A fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer que não há transferência de titularidade nem operação mercantil nas hipóteses tratadas, razão pela qual não há incidência do imposto, tampouco anulação de créditos, que permanecem válidos e transferíveis entre os estabelecimentos.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6.
Restando evidente o intuito de rediscutir o mérito já enfrentado, constata-se o caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, sendo devida a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura omissão o acórdão que expressamente reconhece a inexistência de fato gerador do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.
A interposição de embargos de declaração com nítido intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115539-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
SAL E BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.